Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000052-49.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal, no ID: 69216487, acostou documentos acerca do pagamento dos requisitórios de ID: 66019085, 66157939, 66157940 e 66157943. Nesse cenário, intimem-se o SINDIRETA sobre a quitação (ID: 69216487). Brasília, 6 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR